Tribunal: TJMT
Processo: 1007390-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007390-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO - CPF: 688.772.501-00 (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PAD OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DA DATA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restabelecimento da data-base para progressão de regime, mantendo como marco a data da última prisão (07/10/2021), em razão de nova condenação e unificação de penas, sem prévio reconhecimento formal de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da data-base para progressão de regime pode decorrer automaticamente de nova prisão ou unificação de penas; (ii) estabelecer se o reconhecimento de falta grave decorrente de novo crime doloso exige prévio procedimento com contraditório e ampla defesa no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prática de novo crime doloso durante a execução configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, mas sua apuração exige observância do devido processo legal na execução.

4.

O reconhecimento de falta grave demanda instauração de procedimento administrativo disciplinar ou realização de audiência de justificação, assegurando contraditório e ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 533) e do STF (Tema 941).

5.

A existência de ação penal com condenação pelo novo delito não supre a necessidade de apuração própria no âmbito da execução penal, pois as esferas são autônomas.

6.

A alteração da data-base como efeito automático da nova prisão ou da unificação de penas é indevida, pois pressupõe prévio reconhecimento formal da falta grave.

7.

A unificação de penas não enseja, por si só, a modificação da data-base para benefícios executórios, em consonância com o Tema 1006 do STJ.

8.

A ausência de procedimento adequado para apuração da falta grave torna nulo o ato que alterou a data-base, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

9.

Reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de falta grave decorrente de novo crime doloso exige prévia apuração no âmbito da execução penal, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A nova condenação ou a unificação de penas não autorizam, automaticamente, a alteração da data-base para progressão de regime. 3. A ausência de procedimento administrativo disciplinar ou audiência de justificação acarreta nulidade da alteração da data-base.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52; CP, art. 109, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 533; STJ, Súmula 526; STJ, Tema 1006; STF, RE no 776.823/RS (Tema 941); STJ, AgRg no HC 675.459/RJ; STJ, HC 710.887/RS; STJ, AgRg no HC 600.178/PR.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

1007390-16.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Antônio Gomes de Sousa Neto
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 2 a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n. 0007197-40.2014.8.11.0064, 624743 (SEEU), que indeferiu o pleito defensivo de alteração da data-base para progressão de regime.

Em suas razões recursais (id. 347676874), o apelante mediante defesa técnica, sustenta, em síntese a nulidade da decisão agravada, argumentando que não houve Processo Administrativo Disciplinar — PAD —, tampouco realização de audiência de justificação para o reconhecimento formal do fato indisciplinar que ensejou a alteração da data-base para 07/10/2021. Ademais, invoca a prescrição trienal da pretensão punitiva disciplinar, por analogia ao artigo 109, inciso VI, do Código Penal, considerando o transcurso de mais de três anos sem decisão condenatória definitiva em sede de PAD.
Pugna, com isso, pelo restabelecimento da data-base de 01/10/2017, com a consequente retificação do atestado de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ao argumento de que a alteração da data-base decorreu da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, circunstância que prescinde de procedimento administrativo disciplinar (id. 347676878).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (id. 347676879).

Em parecer, da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, Procurador de Justiça em substituição, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, fundamentando que a alteração da data-base não decorreu de mera falta disciplinar, mas sim da prática de novo crime doloso — que resultou em condenação nos autos de no 1015228-54.2021.8.11.0042 —, circunstância que dispensa a instauração de PAD ou audiência de justificação, pois o devido processo legal foi observado na ação penal correspondente. Eis o entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução penal – Decisão de indeferimento do pleito defensivo de alteração da data-base para progressão de regime – Inconformismo – Alegada a ausência de reconhecimento formal da falta grave, através de procedimento administrativo disciplinar ou audiência de justificação, dentro do lapso prescricional de três anos – Improcedência – Cometimento de novo crime doloso no curso da execução – Desnecessidade de apuração administrativa em razão do devido processo penal – Contraditório e ampla defesa observados na ação penal – Prescrição trienal incidente quando há mera falta disciplinar – Prazo prescricional a ser regulado pelo código penal – Parecer pelo desprovimento do recurso”
(id. 357830351).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Execução Penal insurge-se contra a decisão que manteve a data-base para fins de benefícios executórios em 07/10/2021, indeferindo o pleito defensivo de restabelecimento do marco anterior.

A questão central consiste em definir se a alteração da data-base para progressão de regime pode ocorrer como um efeito automático de um novo encarceramento, ou se, ao contrário, por se tratar de uma sanção, exige o reconhecimento formal de falta grave mediante procedimento próprio, que assegure o contraditório e a ampla defesa.

O juízo de origem, com o respaldo do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça, adotou a primeira via, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão impugnada:

“(...) Também não procede a impugnação quanto à data-base atualmente fixada em 07/10/2021. Embora a defesa sustente que a alteração da data-base decorreu de suposto novo delito não reconhecido formalmente como falta grave, constata-se que o marco temporal atualmente adotado — 07/ 10/2021 — corresponde, na realidade, à data da última prisão do recuperando, conforme comprovado no documento acostado ao mov. 71.5. Tal marco decorre da unificação de penas promovida em virtude de nova condenação, e não de procedimento administrativo disciplinar. Nesse contexto, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a contagem de novo período aquisitivo de benefícios executórios, especialmente a progressão de regime, deve ser a data da última prisão, salvo se reconhecida formalmente a prática de falta grave superveniente, o que não se verifica nos autos. Assim, a ausência de procedimento administrativo disciplinar ou de audiência de justificação não descaracteriza a regularidade da fixação da data-base nesse caso, por decorrer de novo encarceramento e não de sanção disciplinar. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados nos autos, para determinar que se oficie o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal no 0012701- 22.2017.8.11.0064, solicitando informações quanto a data do trânsito em julgado da condenação proferida em nome do recuperando, bem como para retificar a fração de progressão de regime aplicada à pena relativa ao crime de associação para o tráfico, constante da Guia de Execução no 1015228- 54.2021.8.11.0042, substituindo-se a fração de 3/5 pela fração de 1/6, com a devida atualização das datas de progressão de regime e demais benefícios executórios. Ficam indeferidos os demais pedidos, mantendo-se as frações aplicadas às outras condenações, assim como a data-base atualmente fixada em 07/10/2021.”

É cediço que a prática de novo crime doloso no curso da execução penal constitui falta de natureza grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. Igualmente, é pacífico o entendimento de que o reconhecimento de tal falta
prescinde
do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a dispensa do trânsito em julgado não se confunde com a dispensa do devido processo legal no âmbito da própria execução penal. A apuração da falta disciplinar, ainda que decorrente de um fato que também é crime, deve obrigatoriamente observar os princípios do contraditório e da ampla defesa perante o Juízo da Execução, o que não ocorreu no presente caso. O argumento de que o processo penal que apurou o novo crime supre a necessidade de um procedimento específico na execução para o reconhecimento da falta grave não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. As esferas são independentes, e as garantias processuais devem ser asseguradas em ambas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, para o reconhecimento de falta grave, é
imprescindível
a instauração de PAD, conforme a Súmula 533/STJ, ou, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 941), a sua supressão por uma audiência de justificação, na qual o apenado, assistido por sua defesa, possa se manifestar sobre os fatos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ, que elucida a questão de forma definitiva:

“II - Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado acerca da
impossibilidade de dispensa do processo administrativo disciplinar para fins do reconhecimento definitivo da infração disciplinar, mesmo em se tratando da prática de fato definido como crime doloso.
III - Assim, incorre em flagrante ilegalidade o v. aresto proferido pelo eg. Tribunal estadual, que cassou a r. decisão de primeiro grau a qual deferiu a comutacao de penas, porquanto reconhece indevidamente a prática de faltas graves pelo apenado, (...)
sem a imprescindível instauração de procedimento administrativo disciplinar para tanto”.

(STJ - AgRgRD no HC: 600178 PR 2020/0184800-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

“(...) 2. A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime
, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ. 3. "Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão,
desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo
, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração')" ( AgRg no HC n. 441.553/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/4/2019)”
(STJ - AgRg no HC: 675459 RJ 2021/0193791-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

“(...) 6. No caso em exame, não obstante por ocasião da instrução processual nos autos da Ação Penal para apuração do novo crime tenha ocorrido a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se findou na condenação do Paciente,
o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da Defesa do Apenado no âmbito da execução penal.
Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste writ”
(STJ - HC: 710887 RS 2021/0390219-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Isso significa que o evento (nova prisão) não tem força para, por si só, alterar a data-base. Ele é apenas o fato que dá início à necessidade de apuração de uma falta grave. Somente após o
reconhecimento formal
dessa falta grave (através de PAD ou audiência de justificação, como já vimos) é que a sua consequência (a interrupção do prazo) pode ser aplicada.

Sobre o tema, já se manifestou essa Corte:

“EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – SUPERVENIÊNCIA NOVA GUIA DE EXECUÇÃO –UNIFICAÇÃO DAS PENAS – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE RETORNO DO APENADO PARA O REGIME FECHADO – INOCORRÊNCIA – NOVA GUIA QUE NÃO ALTERA A DATA BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – REGIME MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de nova guia de condenação não altera, automaticamente, a data base para a concessão de benefícios e tampouco conduz ao regresso do apenado a regime mais gravoso, devendo ser observadas as particularidades do caso concreto”
(TJ-MT - EP: 10010453920238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2023)

“
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENA - DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E PRESCRIÇÃO TRIENAL - PEDIDO ALTERAÇÃO DA DATA-BASE -
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE [NOVO DELITO] NO CURSO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA - NÃO DISPENSÁVEL A PRÉVIA OITIVA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A FALTA GRAVE
- ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - DECISÕES DO TJMT - DECISÃO SINGULAR DESCONSTITUÍDA - PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE INEQUÍVOCA - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA EXTINGUIR A FALTA DISCIPLINAR PELA PRESCRIÇÃO.

O c. STF, no julgamento do RE no 776.823/RS, em repercussão geral, firmou entendimento de que “o uso de sentença proferida na esfera criminal pelo Juízo da execução não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica no âmbito da execução penal sobre a falta grave, nem resulta o pronunciamento da autoridade judiciária na esfera administrativo-disciplinar irrecorrível” (STF, RE no 776.823/RS).

“Independentemente de o reeducando ter o contraditório assegurado nos autos da ação penal do novo crime cometido, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica também no procedimento executório, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando.” (TJMT, N.U 1003081-88.2022.8.11.0000) “É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução.” (STJ, RHC no 58.726/MT)”
(TJ-MT 10201469620228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023)

Dessa forma, a afirmativa do juiz está errada porque ele inverte a lógica jurídica. Ele trata a consequência (interrupção do prazo, materializada na data da nova prisão) como um fato autônomo, para se esquivar da obrigação de apurar a causa (a falta grave) por meio do devido processo legal. O argumento de que a alteração decorreu da
"unificação de penas"
é improcedente e contraria diretamente o Tema Repetitivo 1006 do STJ, que fixou a tese de que
"a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios"
.

Portanto, a decisão agravada é duplamente falha: invoca a unificação de penas de forma contrária a precedente vinculante e, mais criticamente, tenta aplicar uma sanção disciplinar sob o disfarce de
"efeito administrativo",
suprimindo o direito fundamental do apenado ao contraditório e à ampla defesa no âmbito da execução.

Diante da nulidade do ato que alterou o marco temporal, resta prejudicada a análise da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, uma vez que, para fins de direito, a falta grave não foi validamente apurada e homologada.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal interposto por Antônio Gomes de Sousa Neto para, reformando a decisão agravada,
declarar a nulidade
da alteração da data-base para 07/10/2021, por manifesta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Por conseguinte, determino o restabelecimento da data-base anterior, qual seja,
01/10/2017
, devendo o Juízo da Execução proceder à imediata retificação do atestado de penas do agravante para todos os fins de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026